Tribunal: TJSP
Processo: 0006424-94.2021.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Agravo em execução.
Recurso do sentenciado requerendo a progressão de regime do semiaberto para o aberto, pelo cumprimento dos requisitos. Possível a promoção do sentenciado ao regime mais brando. Ausência de prática de faltas disciplinares.
Recurso provido.